Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0730132-92.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOACIR TOLENTINO DE LIMA APELADO: KRAMER ARQUITETURA CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA - ME, JONATA MARIA GERMENDORFF DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MOACIR TOLENTINO DE LIMA contra a sentença que, em ação cominatória cumulada com pedido de indenização proposta por JONATA MARIA GERMENDORFF em desfavor do ora apelante e outra, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O requerido recebe remuneração como militar (ID 53279276) e atua como arquiteto, visto que os presentes autos tratam, também, de responsabilidade sobre serviço de confecção de projeto arquitetônico/estrutural de sua lavra. Em suas razões recursais, pretende que lhe sejam conferidos os benefícios de gratuidade de justiça e relata possuir despesas mensais no valor de R$ 4.202,63, a serem contrapostas pela remuneração mensal de R$ 6.273,00. Não juntou preparo. A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, intime-se a parte recorrente (postulante à justiça gratuita) para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, em especial aqueles relacionados ao recebimento de recursos em razão de outras atividades profissionais, juntando ao feito documentos que comprovem, ainda assim, a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheques, CTPS, extratos bancários e/ou declaração de imposto de renda atualizados, sob pena de indeferimento da gratuidade requerida. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator